Tribunal: TJSP
Processo: 2182922-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. Agravo Interno interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, autorizando a penhora de valores em ação trabalhista e de imóvel do executado Claudemir Marçal, no contexto de cumprimento de sentença referente à cobrança de astreintes. Inconformismo do agravante fundado em alegada

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. Agravo Interno interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, autorizando a penhora de valores em ação trabalhista e de imóvel do executado Claudemir Marçal, no contexto de cumprimento de sentença referente à cobrança de astreintes. Inconformismo do agravante fundado em alegada ausência dos requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Não acolhimento. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de garantia do débito e na possibilidade de constrição de valores e bens para assegurar a efetividade da execução. A antecipação da tutela recursal é cabível quando demonstrados os requisitos legais. Penhora de créditos trabalhistas e de imóvel é permitida para assegurar a execução. Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida em razão da presença dos requisitos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC (probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave). Recurso desprovido.